Tribunal: STF
Processo: ARE 1459333
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/1988 E 2.449/1988. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995 E REEDIÇÕES. LEI 9.715/1998. DISCUSSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA E EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    HISTÓRICO DA DEMANDA 



    1. Trata-se de Ação Rescisória proposta com base no art. 485, IV e V, do CPC/1973 cuja finalidade é a rescisão do acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 842.618/SP.



    2. Alega-se que a ré ingressou com duas causas pleiteando o mesmo objeto, isto é, a declaração de inexistência de relação jurídica que a sujeitasse ao recolhimento do PIS nos moldes da Lei 9.715/1998: a) a Ação Ordinária 97.0018511-7 (precedida de Ação Cautelar 97.0013157-2, com depósito judicial) e b) o Mandado de Segurança 1999.61.00.025745-7.



    NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DECADÊNCIA



    3. As partes controvertem a respeito do termo a quo do prazo decadencial. A autora afirma que ‘o trânsito em julgado somente se operou após escoar o prazo para impugnação da última decisão exarada no processo, o que, irremediavelmente, só ocorreu em 26/04/2010, já que a intimação da Fazenda Nacional foi realizada em 14/04/2010’ (fl. 6, e-STJ).



    4. Na contestação, a ré alega que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se deu em 30.11.2009, pois foi essa a data em que se esgotou ‘o prazo para recursos contra a última decisão de mérito proferida no processo’ (fl. 670, e-STJ). Afirma, em síntese, que a decisão do STJ, proferida no acórdão rescindendo, é a última de mérito, sendo irrelevante a decisão proferida no STF (que se limitou a homologar a desistência do Recurso Extraordinário interposto, pela ré, concomitantemente com o Recurso Especial).



    5. Por decisão monocrática do e. Ministro Gilmar Mendes, homologou-se a desistência, a pedido da empresa, do Recurso Extraordinário por ela interposto concomitantemente com o Recurso Especial. A referida decisão foi proferida em 4.3.2010, procedendo-se à intimação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 14.4.2010. Certificou-se a devolução dos autos em 20.4.2010 e, em 7.5.2010, que o trânsito em julgado se deu em 26.4.2010 (cfr. ‘Termo de Vista’, ‘Termo de Recebimento’ e ‘Certidão de Trânsito’ na fl. 598, e-STJ).



    6. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.352.730/AM, ratificou que o termo inicial da decadência para ajuizamento da Ação Rescisória corresponde ao último pronunciamento judicial, mesmo que referente à simples admissibilidade do recurso interposto.



    7. Não se vê motivo para deixar de aplicar o mesmo entendimento na situação concreta, até porque, enquanto não definida efetivamente a situação da homologação da desistência do Recurso Extraordinário, não seria possível afirmar que estava fluindo antecipadamente o prazo para ajuizamento da Ação Rescisória (a qual justamente poderia ser considerada incabível, ante a ausência de certificação do trânsito em julgado).



    PRIMEIRO FUNDAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO.



    8. Na Ação Ordinária 97.0018511-7, distribuída em 11.6.1997, o pedido consistiu em obter tutela jurisdicional para (fl. 306, e-STJ): ‘i) declarar o direito da Autora em pagar o PIS na forma da L.C. 7/70 e art. 239 da CF/88, sejam em virtude da necessidade de emenda constitucional ou lei complementar para disciplinar a matéria; ii) sucessivamente, que se declare (a) o direito da Autora em não se sujeitar à exação combalida até decorrido o prazo de 90 dias da publicação da lei de conversão da Medida Provisória, ou, ainda quando menos, até o prazo de 90 dias após a publicação da Medida Provisória que seja convertida em lei; (b) o direito da Autora em deduzir da base de cálculo do PIS os valores pagos a seus credenciados, condenando-se a Ré a aceitar tais procedimentos’.



    9. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente (fl. 347, e-STJ). O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou a sentença (fl. 387, e-STJ). Inadmitido o Recurso Especial na Corte de origem, foi interposto o Agravo de Instrumento 842.618/SP, com relatoria atribuída ao e. Ministro José Delgado, que dele conheceu para dar provimento ao apelo nobre, tendo em vista que as Leis 9.715/1998 e 9.718/1998 não poderiam modificar o conceito de faturamento estabelecido no art. 195 da CF/1988. Assim, foi provido o Recurso Especial ‘para, apenas, declarar indevida a cobrança do PIS nos moldes exigidos pela Lei nº 9.715/98. A majoração da alíquota é devida, conforme decidiu o colendo STF’ (fl. 492, e-STJ).



    10. No Mandado de Segurança 1999.61.00.025745-7, impetrado em 8.6.1999, a ré Golden Cross Assistência Internacional de Saúde S/A pleiteou a concessão de ordem para garantir (fl. 56, e-STJ): ‘a) o seu direito de pagar o PIS apenas conforme os termos da Lei Complementar 7/1970 (5% do Imposto de Renda devido); b) sucessivamente, caso se entenda constitucional a exigência da contribuição ao PIS exigida nos moldes do disposto na Lei nº 9.715/98, de não pagar PIS sobre a totalidade das receitas auferidas tal como previsto na Lei nº 9.718/98’.



    11. Segundo o documento da fl. 70, e-STJ, reconheceu-se a conexão do writ com a Ação Ordinária 97.0018511-7, razão pela qual as demandas foram apensadas. Não obstante o apensamento, as demandas não foram julgadas conjuntamente. No Mandado de Segurança, a sentença proferida no juízo de primeiro grau foi parcialmente favorável à impetrante (fl. 89, e-STJ), assegurando apenas o direito ao recolhimento do PIS nos moldes da Lei Complementar 7/1970, porém com a alíquota prevista no art. 8º da Lei 9.715/1998 (0,65%).



    12. Posteriormente, na apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela empresa, o juízo rejeitou a tese de existência dos vícios do art. 535 do CPC/1973, ao fundamento de que não havia necessidade de julgamento conjunto do writ com a Ação Ordinária (fls. 96-98, e-STJ). No e. Tribunal Regional Federal da 3º Região, embora tenha sido reconhecida a existência de conexão, foi mantido o posicionamento quanto à desnecessidade de julgamento simultâneo dos processos e provida a Apelação da Fazenda Nacional, para denegar a Segurança.



    13. No STJ, não se conheceu do Recurso Especial 731.351/SP, interposto pela parte impetrante (fls. 141-143, e-STJ). Finalmente, no e. STF, homologou-se a desistência do Agravo Regimental da empresa contra a decisão que lhe fora desfavorável, certificando-se o trânsito em julgado ocorrido em 5.4.2010 (fl. 144, e-STJ).



    14. Embora as demandas não sejam rigorosamente idênticas, a empresa efetivamente valeu-se do Mandado de Segurança para repetir os fundamentos da Ação Ordinária, além de acrescentar pedido relativo à Lei 9.718/1998, superveniente ao ajuizamento daquela última (11.6.1997).



    15. O Tribunal Regional Federal concluiu que inexistia risco de decisões contraditórias e, assim, afastou a necessidade de julgamento conjunto, mas é possível verificar o desacerto, uma vez que os provimentos são sim conflitantes. Enquanto a decisão transitada em julgado em 5.4.2010 considerou improcedente o pedido deduzido no writ, reconhecendo a exigibilidade do PIS conforme a disciplina das Leis 9.715/1998 e 9.718/1998, a sentença prolatada na Ação Ordinária, transitada em julgado posteriormente (26.4.2010), declarou indevida a cobrança do PIS nos moldes exigidos pela Lei 9.715/1998. Cabe esclarecer, em relação à citada norma (Lei 9.715/1998), que se trata da conversão da Medida Provisória 1.212/1995 (e suas reedições), de modo que o nomen juris da legislação ("medida provisória", na época do ajuizamento da Ação Ordinária, "lei ordinária" resultante de conversão daquela, na época de impetração do writ) não afasta a constatação de que, no ponto, houve repetição de demanda ajuizada anteriormente.



    16. O argumento relativo à preclusão, levantado pela ré, não tem o alcance por ela pretendido. O instituto endoprocessual apenas veda a discussão, nos mesmos autos, quanto à necessidade de julgamento conjunto da Ação Ordinária e do Mandado de Segurança.



    17. Além de não ter sido esse o objetivo perseguido pela Fazenda Nacional (discussão quanto à necessidade de julgamento simultâneo das demandas), nesta nova demanda busca-se apenas rescindir o acórdão proferido na Ação Ordinária, sem necessidade de novo julgamento, tendo em vista que este violou provimento jurisdicional pré-existente e transitado em julgado no writ (a realização do juízo rescisório, portanto, apenas repetiria a violação da coisa julgada). 18. Ação Rescisória cujo pedido é julgado procedente” (fls. 1-4, e-doc. 141).



    Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 206 e 222).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. I do art. 105 da Constituição da República, e as Súmulas ns. 343 e 515 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que, “ao contrário do entendimento do E. STJ, é inconstitucional a interpretação adotada no v. acórdão recorrido, pois, de acordo com a jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, a coisa julgada forma-se por capítulos, de acordo com a preclusão que cada parcela de sentença for capaz de produzir de forma autônoma” (fl. 6, e-doc. 229).



    Argumenta que “o V. Acórdão do E. STJ é nulo de pleno direito, por ofensa frontal a coisa julgada e por falta de competência do referido Tribunal para análise da matéria, uma vez que para concluir pela pretensa ofensa à coisa julgada, acabou por revisar (e rescindir) decisão proferida por outro Tribunal, qual seja, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que já havia decidido, de forma soberana e definitiva, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em 1999, pela ausência de litispendência/conexão entre as ações” (fl. 10, e-doc. 229).



    Assevera que, “a teor do disposto no artigo 105, I, e, da Constituição Federal, a competência atribuída ao E. Superior Tribunal de Justiça para apreciar originariamente ação rescisória se limita aos seus próprios julgados. In casu, tal matéria (litispendência/coisa julgada) não foi objeto do acórdão de mérito proferido pelo E. STJ, o qual a presente Ação Rescisória busca rescindir” (fl. 11, e-doc. 229).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 244).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há fundamento constitucional para considerar que o trânsito em julgado teria ocorrido somente em 04/03/2010 – data em que o STF homologou a desistência do RE nº 531.049/SP – e, não, em 30/11/2009, data da última decisão de mérito, proferida pelo E. STJ” (fl. 6, e-doc. 251). 



    Afirma ser “inevitável concluir pela decadência da Ação Rescisória, ajuizada mais de dois anos após o trânsito em julgado (30/11/2009), nos termos da jurisprudência pacificada por este C. STF, por violação direta ao inciso XXXVI, do art. 5º, da Carta Magna. Ademais, no que concerne aos outros temas tratados no Recurso Extraordinário, quais sejam, (i) incompetência do STJ para o julgamento da ação rescisória e (ii) ocorrência de conexão ou litispendência entres as ações, (...) a ofensa ao texto constitucional também é direta” (fl. 6, e-doc. 251).



    Pede para “reconsiderar a decisão agravada e admitir o Recurso Extraordinário interposto, determinando o seu trânsito ao E. STF. Caso não haja a reconsideração da decisão agravada, requer digne-se V.Exa. a remeter os autos ao E. STF, para conhecimento e provimento deste Agravo, nos termos do art. 1.042, § 5º, do CPC, concedendo regular trâmite ao Recurso Extraordinário cujo trânsito foi injustamente obstaculizado pela decisão agravada” (fl. 13, e-doc. 251).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Veiculado pleito de reconsideração, que não se deu, vieram os autos eletrônicos a este Supremo Tribunal para análise e decisão sobre o agravo e o recurso extraordinário, se fosse o caso.



    5. O exame do caso revela que a apreciação das pretensões recursais demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que impossibilita a atuação legítima deste Supremo Tribunal para julgamento do recurso extraordinário interposto. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Processo civil. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Decadência. 1. Agravo em que se impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, aplicando a Súmula 401 de sua jurisprudência dominante, afirmou que o direito de ajuizar ação rescisória contra capítulos decisórios autônomos de sentença decai somente com o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos. 2. Não possui natureza constitucional a controvérsia acerca da correta contagem de prazo decadencial para a propositura de ação rescisória. O exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória depende da análise da legislação processual. 3. Ainda que assim não fosse, decisões isoladas do Supremo Tribunal Federal não podem retroagir para prejudicar a parte que confiou na jurisprudência dominante e sumulada do Superior Tribunal de Justiça, agora positivada no art. 975 do CPC/2015. 4. Agravo interno provido, para desprover o recurso extraordinário com agravo” (ARE n. 1.081.785-AgR, Redator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.220.464-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2012. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. O exame de eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Magna Carta dependeria da análise de preceitos infraconstitucionais, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 733.243-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 639.773-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    “Agravo interno. Ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. 4. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Precedentes. 5. Alegação de inexistência de litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 6. Agravo não provido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) e reversão do depósito prévio à União (parágrafo único do art. 974 do CPC). 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (AR n. 2.406-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora